Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-79.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-79.2022.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

APELADO: EDSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS, ELIZANGELA SUZART DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO A FGTS. PRECEDENTES VINCULANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Irará contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por ex-contratado temporário, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS.

II. Questão em discussão:
A controvérsia recursal cinge-se ao direito do Apelado ao recebimento de FGTS relativo ao período em que laborou como contratado temporário do Município de Irará.

III. Razões de decidir:
O direito ao recebimento de FGTS por servidor temporário foi reconhecido pelo STF no RE 596478, sendo devidos os depósitos quando a contratação for nula, mas houver prestação de serviços com remuneração. O Município não apresentou comprovantes de quitação das verbas reclamadas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II do CPC.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É cabível o pagamento de FGTS em contratações nulas com prestação de serviços, desde que não comprovado o adimplemento pelo ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000185-79.2022.8.05.0109
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE IRARA
e como Apelado
EDSON ALVES DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procuradoria